Tribunal: TJDFT
Processo: 0743484-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743484-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON BATISTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A peça acostada pelo agravante ao ID 20643606 não comprova pagamento do preparo referente ao agravo de instrumento em apreço. Cuida-se, na verdade, de Guia referente ao "TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MG, 1o Grau Uberlândia - Uberlândia 4a VARA CÍVEL” (e não este TJDFT) e se refere a feito diverso (“PROCESSO: 50319535820188130702 - 21154554000113”) deste agravo de instrumento, cujo número é 0743484-57.2020.8.07.0000. Assim, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora